Tribunal: TJES
Processo: 5004406-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004406-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO VINICIUS CARLOS MARTINS

AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RELAÇÃO DE TRABALHO COMO FATO ANTECEDENTE. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA CÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de incompetência material da Justiça Comum, suscitada em embargos à execução de título extrajudicial fundado em contrato de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial, originado de confissão de dívida firmada entre as partes após extinção do vínculo trabalhista, é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar ações fundadas em título executivo extrajudicial, como o contrato de confissão de dívida previsto no art. 784, III, do CPC, é da Justiça Comum, independentemente da origem da obrigação confessada.

4. A alegação de vício de consentimento no reconhecimento da dívida constitui matéria típica de direito civil, destinada a infirmar a validade do título, não se tratando de controvérsia diretamente relacionada à relação de emprego.

5. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que o crédito confessado decorra, em tese, de verbas trabalhistas, a discussão sobre a validade do instrumento de confissão insere-se na competência da Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: A Justiça Comum é competente para julgar ação de execução fundada em contrato de confissão de dívida, ainda que a obrigação confessada decorra de relação trabalhista pretérita, quando a controvérsia se restringe à validade do título executivo e não à relação de trabalho em si.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.386.536/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020, DJe 01.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004406-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO VINICIUS CARLOS MARTINS
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO PERINI REZENDE DA FONSECA - ES11121
AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: SABRINA CUPERTINO DE CASTRO LAIBER - ES12459-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do MM. Juízo da
4
ª Vara Cível de
Vila Velha
que, nos autos d
e
embargos à execução
de t
í
tulo extrajudicial, rejeitou a
preliminar
de
incompetência material da Justiça Comum.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
a

competência para julgar o feito é da Justiça do Trabalho, e pede para que se remeta o processo
à justiça especializada,

reconhecendo a incompetência da Justiça Comum.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar
a competência para julgar tal ação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a
Orion Engenharia Ltda.
ajuizou a ação de execução de título executivo extrajudicial n° 0002488-91.2018.8.08.0035 para vindicar a cobrança de dívida reconhecida pelo executado
Má
rcio Vinícios Carlos Martins
, a título de ressarcimento de danos causados à empresa durante a vigência de contrato de trabalho.

Em sede de embargos à execução, a matéria de defesa trazida pelo agravante limita-se à alegação de vício de consentimento no reconhecimento da dívida, pleiteando a declaração de nulidade do título exequendo, por lesão e/ou simulação do negócio jurídico entabulado com a ex-empregadora.

Tem-se, portanto, que
o debatido no caso é diretamente relacionado à suposta invalidade do contrato de confissão de dívida, não
sendo relevante para o deslinde da demanda
investigar a relação empregatícia de fundo, que deu origem
à
dívida.

Com efeito
,
dispõe
o artigo 784, III, do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Ainda,
o Enunciado de S
úmula
n°
300 do STJ diz que
“o

instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial”.

Assim, ainda que a obrigação retratada no instrumento de confissão de dívida e nas respectivas notas promissórias decorra, em tese, de verbas de natureza trabalhista, a controvérsia dos autos restringe-se à análise do adimplemento das obrigações pactuadas no contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.

Portanto, sendo considerado um título executivo extrajudicial,
a competência se faz da Justiça
comum
.

N
o mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM CONFISSÃO DE DÍVIDA. NATUREZA JURÍDICA CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. PETIÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. REITERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA DE COAÇÃO, ALEGADAMENTE DECORRENTE DE SUA SITUAÇÃO DE EMPREGADO OU COM A FINALIDADE DE COMPENSAR SUPOSTAS VERBAS TRABALHISTAS, PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. TESE DEFENSIVA CONSISTENTE EM VÍCIO DE CONSENTIMENTO, DESTINADA A INFIRMAR A CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA CÍVEL. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A fixação da competência em razão da matéria decorre da análise da natureza jurídica da questão controvertida, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir. 2. No caso em tela, a ação executiva, funda-se em título executivo extrajudicial, consistente em confissão de dívida assinada pela parte executada. O instrumento particular de confissão de dívida é espécie de título executivo extrajudicial previsto no art. 784, III do CPC/2015, com natureza jurídica cível, devendo as controvérsias daí advindas serem dirimidas perante a Justiça comum estadual. 3. A matéria de defesa, por sua vez, consistente na alegação de coação, cuida indiscutivelmente de vício de consentimento, destinada a infirmar a constituição válida do título que lastreia a execução, de competência da Justiça comum. A tese de que a coação decorreria de sua condição de empregado ou de que se destinaria a compensar eventual débito trabalhista não tem o condão de deslocar a competência para Justiça laboral, na medida em que a causa de pedir, como demonstrado, não tem origem na alegada relação de trabalho; não diretamente. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.386.536/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Destarte, é competente a
Justiça Comum para julgar ação de execução fundada em contrato de confissão de dívida, ainda que a obrigação decorra de relação trabalhista pretérita, quando a controvérsia se restringe à validade do título executivo e não à relação de trabalho em si.

Diante dos fundamentos expostos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.